Tribunal: TJSP
Processo: 0000146-46.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – Insurgência contra demora na realização de exame criminológico – Pretendido que o apenado aguarde a realização do exame no regime semiaberto – Via inadequada para obter-se agilização da apreciação de matérias relativas à execução – Ademais, informações prestadas pela autoridade revelam regular processamento do feito – Análise da pretensão diretamente por

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – Insurgência contra demora na realização de exame criminológico – Pretendido que o apenado aguarde a realização do exame no regime semiaberto – Via inadequada para obter-se agilização da apreciação de matérias relativas à execução – Ademais, informações prestadas pela autoridade revelam regular processamento do feito – Análise da pretensão diretamente por este Tribunal que configuraria supressão de instância – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada, com recomendação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705880
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0000146-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante/paciente
HÉLIO SANDRO PRATA FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000146-46.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 0000146-46.2020.8.26.0000
Comarca: Araçatuba
Autos de origem: 391.194 (no de execução)
Impetrante/Paciente: Hélio Sandro Prata Fernandes
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 1a Vara das Execuções
Criminais da comarca de Araçatuba
Voto no 33058
HABEAS CORPUS
EXECUÇÃO PENAL
Insurgência
contra demora na realização de exame criminológico

Pretendido que o apenado aguarde a realização do exame no
regime semiaberto Via inadequada para obter-se agilização
da apreciação de matérias relativas à execução Ademais,
informações prestadas pela autoridade revelam regular
processamento do feito Análise da pretensão diretamente por
este Tribunal que configuraria supressão de instância

Constrangimento ilegal não evidenciado Ordem denegada,
com recomendação.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado por Hélio Sandro Prata Fernandes, em
nome próprio, apontando como autoridade coatora o MM.
Juízo de Direito da 1a Vara das Execuções Criminais da
comarca de Araçatuba, pleiteando aguardar em regime
semiaberto a realização de exame criminológico.
Alega,
em
síntese,
estar
sofrendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000146-46.2020.8.26.0000 -Voto no
3
constrangimento ilegal em razão da demora na realização
da perícia, pois já atingiu o lapso temporal mínimo para a
progressão de regime em 16/08/2019 e para o livramento
condicional em 04/09/2019.
A análise da liminar ficou condicionada à vinda
das informações (fls. 14/15), que foram prestadas (fls.
19/20). Indeferido o provimento liminar (fls. 27/28), o feito
seguiu à PGJ, para parecer, tendo o Procurador de Justiça
Pedro Manoel Ramos opinado pelo não conhecimento ou,
no mérito, pela denegação da ordem (fls. 30/35).
É o relatório.
Com efeito, constata-se que o writ objetiva
apressar decisão a ser proferida em sede de execução
penal.
Ocorre que o habeas corpus não é a via
adequada para obter-se o apressamento ou apreciação de
pedidos realizados em execução, por não se tratar de
matéria pertinente ao restrito âmbito do remédio heroico,
imprestável para exames valorativos de prova e que tem
como principal objetivo resguardar a liberdade de locomoção.
Ademais, eventual interferência desta Câmara
Criminal na questão poderia configurar supressão de
instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000146-46.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Neste sentido, já julgou este Egrégio Tribunal de
Justiça Bandeirante:
HABEAS CORPUS Pedido para acelerar decisão do
juízo das execuções criminais, referente a pedido
progressão de regime
Ausência de ato coator

Falta de interesse de agir
Habeas Corpus não
conhecido. (TJ-SP - HC: 00645290920158260000
SP
0064529-09.2015.8.26.0000,
Relator:
Leme
Garcia, Data de Julgamento: 15/12/2015, 16a
Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação:
17/12/2015).
Na mesma linha, já decidiu esta C. Câmara, em
julgado de minha relatoria:
HABEAS CORPUS - Execução penal - Pretensão de
agilizar análise de pedidos de comutação de penas,
indulto, progressão de regime e livramento condicional, formulados perante o Juízo das
Execuções - Inviável apreciação da tese por meio do
writ. Matéria sub judice, cuja análise neste Tribunal
importaria em supressão de instância - Ademais,
existência de via própria para rediscussão das
questões aventadas na inicial (agravo em execução) -
Não
conhecimento
da
impetração
(HC
no
0082750-74.2014.8.26.0000,
julgado
em
24/03/2015).
Além disso, em suas informações, datadas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000146-46.2020.8.26.0000 -Voto no
5
24/01/2020, o juízo de origem ressaltou que o paciente
ainda tem longa pena por cumprir, com término previsto
para 24/09/2036, ostentando, no momento, 05 execuções
em andamento, por roubos majorados e homicídio.
Informou, ainda, que, naquela oportunidade, estava
determinando que fosse cobrada celeridade na realização
da perícia criminológica (fls. 19/20).
Desse
modo,
mesmo
considerando
suas
peculiaridades, verifica-se que o feito segue andamento
regular, dentro da razoabilidade, não havendo que se falar,
ao menos por ora, em excesso de prazo.
Portanto, inexiste constrangimento ilegal a ser
sanado por esta via.
No entanto, compete ao Magistrado garantir o
célere andamento do processo, recomendando-se que sejam
tomadas as medidas necessárias para este fim, valendo-se
dos meios processuais que entender pertinentes ao caso.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a ordem
de habeas corpus.
CAMILO LÉLLIS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000146-46.2020.8.26.0000 -Voto no
6